Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-19.2022.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000407-19.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[STANICHESCH & STANICHESCH LTDA - ME - CNPJ: 05.876.328/0001-90 (RECORRIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR.
ASTREINTES.
SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE LIMINAR POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIGIBILIDADE DE MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculo apresentado pela exequente, incluindo multa por suposto descumprimento de decisão liminar que determinara a suspensão da cobrança de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia solar, fixando crédito total de R$ 25.602,30, com determinação de expedição de RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é exigível a multa (astreintes) fixada em razão de alegado descumprimento de decisão liminar, no período em que sua eficácia esteve suspensa por decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão liminar que determinou a suspensão da cobrança de ICMS sobre a TUSD teve sua eficácia suspensa por decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, impedindo a produção de efeitos jurídicos enquanto vigente o efeito suspensivo.

O efeito suspensivo concedido em sede recursal possui natureza obstativa, afastando a exigibilidade da obrigação imposta na decisão interlocutória suspensa.

As cobranças de ICMS que fundamentaram a incidência da multa ocorreram integralmente no período em que a liminar estava com sua eficácia suspensa, inexistindo ordem judicial vigente a ser cumprida.

Não se pode exigir do ente público o cumprimento de decisão de primeiro grau cuja eficácia foi suspensa por decisão de instância superior, sob pena de violação à hierarquia das decisões judiciais.

A revogação posterior do efeito suspensivo, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, produz efeitos ex nunc, não alcançando o período em que a suspensão esteve vigente.

Comprovado que o Estado passou a cumprir a determinação judicial imediatamente após o afastamento do efeito suspensivo, inexiste resistência injustificada apta a ensejar a incidência de astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A multa por descumprimento de decisão judicial é inexigível quando a ordem estava com sua eficácia suspensa por decisão proferida em recurso.

O efeito suspensivo concedido em Agravo de Instrumento impede a produção de efeitos da decisão recorrida enquanto vigente.

A revogação do efeito suspensivo opera efeitos ex nunc, não legitimando a cobrança de astreintes relativas ao período de suspensão.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000407-19.2022.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Stanichesch & Stanichesch LTDA - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, NÃO ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em consequência, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo exequente (Id. 177551884), que aponta o crédito total de R$ 25.602,30 (vinte e cinco mil, seiscentos e dois reais e trinta centavos), atualizado até dezembro de 2024, composto pelo ressarcimento, honorários de sucumbência recursal e astreintes.

DETERMINO a elaboração dos cálculos dos valores da condenação (R$ 24.063,09) e dos honorários sucumbenciais (R$ 1.539,31), separadamente, diretamente no Sistema de Requisição de Pagamento (SRP), nos termos da Portaria no 528/2019-PRESS-TJMT e do Provimento no 20/2020-CM.

Elaborados os cálculos oficiais, INTIMEM-SE as partes sobre o cálculo, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após o trânsito em julgado desta decisão, REQUISITE-SE o pagamento dos valores executados (valor da condenação e dos honorários de sucumbência) diretamente ao ente público, por meio de RPV ́s separadas, no prazo máximo de 02 (dois) meses, contados a partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (art. 8o do Provimento no 20/2020-CM).”.

Em breve relato sobre os autos, a autora ingressou com a presente ação, sob o argumento da ilegalidade na cobrança de ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD) no sistema de compensação de energia solar. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a restituição de valores e confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Na fase de cumprimento de sentença, a empresa exequente apresentou cálculo incluindo, além do valor principal e honorários sucumbenciais, o montante de R$ 13.800,97 a título de multa por descumprimento de liminar.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que:
A decisão liminar não determinou expressamente a aplicação da multa, a matéria estaria preclusa por não ter sido suscitada antes do trânsito em julgado e concorda apenas com o valor de R$ 11.803,07 (principal e honorários).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que:

A decisão liminar teve sua eficácia suspensa por decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento no 1000065-77.2022.8.11.9005, em 07/02/2022 e durante o período de suspensão (fevereiro a maio de 2022), não havia determinação judicial vigente, logo, não houve descumprimento de ordem judicial, pois a liminar estava suspensa. Subsidiariamente, a decisão liminar não determinou expressamente a aplicação da multa.

Em contrarrazões, a empresa recorrida argumenta que há inovação recursal, pois o argumento da suspensão não foi apresentado na impugnação, bem como falta dialeticidade ao recurso. O julgamento final do agravo revogou a liminar suspensiva. A decisão liminar foi clara ao fixar a multa.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Colendos Pares;

A recorrida sustenta que o Estado teria inovado ao apresentar, em sede recursal, argumento não deduzido na impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, não assiste razão à recorrida.

A análise dos autos demonstra que o Estado, em sua impugnação, efetivamente questionou a exigibilidade da multa, alegando ausência de determinação expressa e preclusão da matéria. O argumento recursal sobre a suspensão da liminar não constitui tese nova, mas sim complementação e aprofundamento da defesa já apresentada, especialmente considerando que se trata de matéria de ordem pública relacionada à eficácia de decisões judiciais.

Ademais, a existência de decisão judicial suspendendo a eficácia da liminar é fato objetivo constante dos autos, que pode e deve ser considerado pelo julgador, independentemente do momento em que seja invocado, por se tratar de questão atinente à própria validade da execução.

Rejeito, portanto, a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Colendos Pares;

No que tange
preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento que o recurso não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Todavia, a leitura das razões recursais demonstra que o Estado atacou diretamente o fundamento central da decisão: a existência de descumprimento de ordem judicial apto a ensejar a incidência de multa.

O recurso apresenta argumentação clara e objetiva sobre a impossibilidade de se considerar descumprida uma ordem judicial que estava com sua eficácia suspensa por determinação do Tribunal de Justiça. Há, portanto, perfeita correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos recursais.

Rejeito, igualmente, a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A questão central consiste em definir se é devida a multa de R$ 13.800,97, fixada em razão de suposto descumprimento de decisão liminar.

No caso em análise, a decisão liminar proferida em 25/01/2022 (ID 74221889) determinou ao Estado de Mato Grosso que suspendesse a cobrança de ICMS sobre a TUSD, sob pena de multa de R$ 3.000,00 para cada cobrança realizada.

O ponto crucial da controvérsia reside no fato de que, em 07/02/2022, o Desembargador Relator do Agravo de Instrumento no 1000065-77.2022.8.11.9005 proferiu decisão monocrática concedendo efeito suspensivo ao recurso, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, como no empréstimo gratuito de coisa fungível, ocorre a transferência do domínio do bem, por força do disposto no art. 587 do Código Civil, quando a energia elétrica é injetada na rede, a título de empréstimo gratuito, por se tratar de coisa fungível, ocorre a transferência de sua propriedade para a concessionária, por isso, em tese, há circulação, razão pela qual, dou efeito ao Agravo e suspendo a eficácia da decisão interlocutória recorrida, até o julgamento deste recurso."

Esta decisão foi devidamente comunicada ao juízo de origem através de Malote Digital (Ofício no 126/2022), conforme documentação juntada nos autos. O efeito suspensivo concedido em sede de recurso possui natureza obstativa, impedindo que a decisão recorrida produza qualquer efeito no mundo jurídico durante sua vigência. Como bem leciona a doutrina processual, por esse efeito, o recurso funciona como condição suspensiva da eficácia da decisão, que não pode ser executada até que ocorra o seu julgamento.

Da analise dos fatos e as provas dos autos, verifica-se que as cobranças de ICMS sobre a TUSD ocorreram nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2022, conforme faturas juntadas pela própria recorrida.

Ocorre que este período coincide exatamente com o lapso temporal em que a decisão liminar estava com sua eficácia suspensa por determinação do Tribunal de Justiça. A decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo foi proferida em 07/02/2022, e o julgamento final do agravo ocorreu apenas em 03/05/2022.

Durante todo esse período, não havia determinação judicial vigente que obrigasse o Estado a suspender a cobrança do ICMS. Pelo contrário, havia decisão expressa do Tribunal de Justiça determinando a suspensão da eficácia da liminar de primeiro grau.

Não se pode exigir do Estado que descumpra decisão do Tribunal para cumprir decisão de primeiro grau cuja eficácia foi expressamente suspensa. Tal raciocínio inverteria a lógica do sistema recursal e violaria a hierarquia das decisões judiciais.

Importante registrar que, tão logo foi julgado o Agravo de Instrumento e afastado o efeito suspensivo (maio de 2022), o Estado prontamente adotou as providências administrativas necessárias para suspender a cobrança do ICMS sobre a TUSD.

A própria recorrida admite que, a partir de junho de 2022, houve o efetivo cumprimento da liminar, conforme se verifica na fatura juntada ao ID 177553441. Isso demonstra que não houve resistência injustificada do Estado, mas sim observância da hierarquia das decisões judiciais.

Da Revogação da Liminar Suspensiva. A recorrida argumenta que o julgamento final do agravo teria revogado a liminar suspensiva, o que confirmaria a validade da cobrança da multa. Contudo, tal argumento não prospera.

De fato, ao julgar o mérito do Agravo de Instrumento, o Tribunal revogou a liminar anteriormente concedida e negou provimento ao recurso (ID 126640653). Contudo, essa decisão de mérito não tem o condão de retroagir para alcançar o período em que a liminar suspensiva estava vigente.

A revogação da liminar suspensiva opera efeitos
ex nunc
(a partir da decisão), e não
ex tunc
(retroativamente). Durante o período em que a liminar suspensiva esteve vigente, a decisão de primeiro grau estava juridicamente ineficaz, não podendo gerar obrigações para o Estado.

Admitir o contrário seria criar uma situação de insegurança jurídica absoluta, na qual o jurisdicionado seria penalizado por cumprir decisão judicial de instância superior, sob o argumento de que essa decisão foi posteriormente revogada.

Logo, durante o período de fevereiro a maio de 2022, a decisão liminar estava com sua eficácia suspensa por determinação do Agravo de Instrumento. Não havia, portanto, ordem judicial vigente que obrigasse o Estado a suspender a cobrança do ICMS.

Sendo assim, não houve descumprimento de decisão judicial apto a ensejar a incidência de multa tendo o Estado cumprido prontamente a liminar após o julgamento do agravo.

Portanto, é indevida a cobrança de R$ 13.800,97 a título de
astreintes,
devendo ser reconhecido como correto o cálculo apresentado pelo Estado na impugnação ao cumprimento de sentença, no valor total de R$ 11.803,07.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto,
DOU-
LHE PROVIMENTO,
e acolho a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso, bem como reconheço como correto o cálculo apresentado pelo Estado no valor de R$ 11.803,07, composto por: Valor principal atualizado: R$ 8.779,86, Juros moratórios: R$ 1.483,68 e Honorários advocatícios (15%): R$ 1.539,53. Afastando assim a cobrança de R$ 13.800,97 a título de multa por descumprimento de liminar.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026